Tribunal: TJDFT
Processo: 0732634-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732634-65.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA PINHEIRO REIS DE BRITTO, CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO AGRAVADO: SHINGLE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SECO EIRELI - EPP, SUPORTE CONSTRUTORA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RITA DE CASSIA PINHEIRO REIS DE BRITTO e CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível que, em sede da Ação de Obrigação de Fazer n. 0722623-71.2025.8.07.0001, ajuizada pelos agravantes em desfavor de SHINGLE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SECO LTDA e SUPORTE CONSTRUTORA LTDA, indeferira a tutela de urgência postulada, ao fundamento de que (a) verificação acerca da suposta existência de inexecução dos serviços de desinstalação de telhas, ou a falha em sua prestação, desafiará a instauração do contraditório e instrução probatória, sendo prudente facultar-se às partes requeridas demonstrarem eventual justificativa, e dizerem se há viabilidade para implementação do telhado nos moldes contratados, considerando a alegação de falta de material. Em suas razões recursais (ID. 74872390), os agravantes narram ter contratado ambas as empresas rés para aquisição de material – sistema de telhas SHINGLE -, e substituição do telhado antigo por novo modelo. Acrescentam que depois do início da aplicação das novas telhas SHINGLE, por constatação de suposta incorreção da cor escolhida, restou acordado a suspensão do serviço para troca do material. Pleitearam, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata instalação da cobertura contratada no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária. No mérito, postularam o provimento do recurso, a fim de que fosse reformada a r. decisão agravada, confirmando-se a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela de urgência postulada no primeiro grau, viabilizando a instalação da cobertura (telhado) SHINGLE na cor areia, sob pena de multa diária. Preparo devidamente recolhido (ID. 748760650). Esta Relatoria, por meio da decisão de ID. 74928852, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em seguida, os agravantes, consoante ID. 75361008, postularam a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (o) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogada que dispõe de poderes para desistir (ID 237364632, origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025 às 14:59:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora